Tribunal: TJBA
Processo: 8004527-85.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Recurso em Sentido Estrito
n.º
8004527-85.2023.8.05.0146

Foro de Origem:
Vara do Júri da Comarca de Juazeiro

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Recorrente:
JOEL JOÃO RODRIGUES

Advogado (a):
Ananda de
Hélia
Benevides (Defensora Pública)

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor (a) de Justiça:
Raimundo Moinhos

Procurador (a) de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

Assunto: Homicídio qualificado
e outros

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL; ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03; ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06; E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITOS RECURSAIS
:

1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM, COM GRAU DE CERTEZA, QUE O RECORRENTE NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO NO FATO DELITUOSO. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E PERÍCIAS OFICIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS, DENTRE AS QUAIS MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA,
CAPAZES DE APONTAR, EM TESE, O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL, FUNDADA NA PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA REALIZAR O COTEJO ENTRE VERSÕES E PROVAS E DECIDIR SOBRE O MÉRITO.

2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
. A SUPRESSÃO DAS QUALIFICADORAS, NESTA FASE, SOMENTE É PERMITIDA CASO HAJA ABSOLUTA IMPROPRIEDADE, O QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA COM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA SUA EXCLUSÃO, DE MODO QUE DEVEM SER SUBMETIDAS PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

3. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JÚRI PARA JULGAMENTO DOS DELITOS CONEXOS.
NÃO VERIFICAÇÃO
. DEMONSTRADA, PELA PROVA PRODUZIDA, A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS CRIMES ATRIBUÍDOS AO ACUSADO. JULGAMENTO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DE JÚRI, POR FORÇA DOS ARTIGOS 76 E 78, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob n.º
8004527-85.2023.8.05.0146
,
oriundos da
Vara do Júri da Comarca de Juazeiro
, tendo, como recorrente,
JOEL JOÃO RODRIGUES
, e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/
BA,
de
de
2023.

Desa. Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça